Tribunal: TJES
Processo: 0026992-93.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026992-93.2016.8.08.0048

APELANTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTRO

APELADO:
FRANKLIM DO NASCIMENTO REIS E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. DANO EMERGENTE. JUROS DE OBRA. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MRV Engenharia e Participações S.A. e apelação adesiva por Franklim do Nascimento Reis contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel. A sentença determinou: (a) pagamento de multa moratória; (b) restituição de valor pago a título de aluguel e juros de obra durante o período de atraso; e (c) afastou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar a validade da cláusula penal para condenação por inadimplemento do vendedor; (ii) verificar a possibilidade de cumulação de cláusula penal com indenização por danos emergentes; (iii) verificar a validade da cobrança de juros de obra; e (iv) analisar a configuração de danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A previsão de entrega da obra que se limita a um marco indefinido, como o registro do contrato de financiamento em cartório, gera insegurança para o comprador e revela desequilíbrio contratual. Nesse sentido, o Col. STJ, ao julgar o Tema 966, definiu que o prazo de entrega não pode estar vinculado ao financiamento ou a negócios jurídicos externos ao contrato.

A cláusula penal estabelecida para inadimplemento do adquirente deve, igualmente, reverter em favor do comprador quando é a construtora quem incorre em mora. Tema 971 do STJ. Assim, o descumprimento do prazo de entrega do imóvel pela construtora, conforme estipulado no contrato, autoriza o pagamento da cláusula penal ao comprador como compensação pelos prejuízos sofridos com o atraso.

O entendimento firmado pelo Col. STJ ao julgar o Tema n. 970 é claro ao vedar a cumulação de cláusula penal moratória com outras indenizações por perdas e danos, independentemente de serem lucros cessantes ou danos emergentes. Portanto, descabe a exigência cumulativa de aluguel pago (danos emergentes) com a cláusula penal, uma vez que essa última já abrange a compensação pelo descumprimento de prazo.

No contrato de compra e venda de imóvel financiado, os juros de obra representam encargos devidos apenas enquanto a construtora está cumprindo com o prazo de entrega. Nos termos do Tema 996 do STJ, é indevida a cobrança de tais juros após o término do prazo contratual. A construtora que atrasa a entrega da obra transfere indevidamente ao comprador um ônus que não lhe cabe, gerando enriquecimento sem causa. Assim, uma vez configurada a mora da construtora, cessam os juros de obra, devendo ser restituídos ao consumidor.

Embora mero o inadimplemento contratual, em regra, não enseja reparação moral, o atraso excessivo e prolongado na entrega de imóvel destinado à moradia atinge direitos da personalidade do consumidor, dada a natureza fundamental do bem envolvido. Consoante entendimento consolidado do STJ, um atraso significativo na entrega de unidade habitacional é capaz de gerar abalo moral, cabendo a indenização ao comprador, pois configura violação aos direitos de personalidade do consumidor, superando o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da MRV Engenharia e Participações S.A. parcialmente provido para afastar a condenação ao ressarcimento de danos emergentes. Recurso adesivo de Franklim do Nascimento Reis provido para fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

Em contrato de adesão firmado para aquisição de imóvel, cláusula penal moratória estipulada exclusivamente para o inadimplemento do comprador aplica-se de forma inversa ao vendedor, quando em mora (Tema 971 do STJ).

A cobrança de juros de obra após o prazo ajustado para entrega das chaves é ilícita, devendo ser restituído o valor ao consumidor (Tema 996 do STJ).

Não é permitida a cumulação de cláusula penal moratória com indenização por perdas e danos, independentemente da natureza de danos emergentes ou lucros cessantes (Tema 970 do STJ).

Configura-se o dever de indenizar por danos morais quando o atraso na entrega do imóvel é excessivo, gerando angústia e frustração que ultrapassam o mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (arts. 47, 6º, III, e 54, § 3º); CPC, art. 86; CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 966, Tema 970, Tema 971 e Tema 996; TJES, ApCiv 0021843-14.2019.8.08.0048; STJ, AgInt-EDcl-REsp 1.993.363; TJES, ApCiv 0018863-13.2016.8.08.0012.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026992-93.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. DANO EMERGENTE. JUROS DE OBRA. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MRV Engenharia e Participações S.A. e apelação adesiva por Franklim do Nascimento Reis contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel. A sentença determinou: (a) pagamento de multa moratória; (b) restituição de valor pago a título de aluguel e juros de obra durante o período de atraso; e (c) afastou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar a validade da cláusula penal para condenação por inadimplemento do vendedor; (ii) verificar a possibilidade de cumulação de cláusula penal com indenização por danos emergentes; (iii) verificar a validade da cobrança de juros de obra; e (iv) analisar a configuração de danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A previsão de entrega da obra que se limita a um marco indefinido, como o registro do contrato de financiamento em cartório, gera insegurança para o comprador e revela desequilíbrio contratual. Nesse sentido, o Col. STJ, ao julgar o Tema 966, definiu que o prazo de entrega não pode estar vinculado ao financiamento ou a negócios jurídicos externos ao contrato.

A cláusula penal estabelecida para inadimplemento do adquirente deve, igualmente, reverter em favor do comprador quando é a construtora quem incorre em mora. Tema 971 do STJ. Assim, o descumprimento do prazo de entrega do imóvel pela construtora, conforme estipulado no contrato, autoriza o pagamento da cláusula penal ao comprador como compensação pelos prejuízos sofridos com o atraso.

O entendimento firmado pelo Col. STJ ao julgar o Tema n. 970 é claro ao vedar a cumulação de cláusula penal moratória com outras indenizações por perdas e danos, independentemente de serem lucros cessantes ou danos emergentes. Portanto, descabe a exigência cumulativa de aluguel pago (danos emergentes) com a cláusula penal, uma vez que essa última já abrange a compensação pelo descumprimento de prazo.

No contrato de compra e venda de imóvel financiado, os juros de obra representam encargos devidos apenas enquanto a construtora está cumprindo com o prazo de entrega. Nos termos do Tema 996 do STJ, é indevida a cobrança de tais juros após o término do prazo contratual. A construtora que atrasa a entrega da obra transfere indevidamente ao comprador um ônus que não lhe cabe, gerando enriquecimento sem causa. Assim, uma vez configurada a mora da construtora, cessam os juros de obra, devendo ser restituídos ao consumidor.

Embora mero o inadimplemento contratual, em regra, não enseja reparação moral, o atraso excessivo e prolongado na entrega de imóvel destinado à moradia atinge direitos da personalidade do consumidor, dada a natureza fundamental do bem envolvido. Consoante entendimento consolidado do STJ, um atraso significativo na entrega de unidade habitacional é capaz de gerar abalo moral, cabendo a indenização ao comprador, pois configura violação aos direitos de personalidade do consumidor, superando o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da MRV Engenharia e Participações S.A. parcialmente provido para afastar a condenação ao ressarcimento de danos emergentes. Recurso adesivo de Franklim do Nascimento Reis provido para fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

Em contrato de adesão firmado para aquisição de imóvel, cláusula penal moratória estipulada exclusivamente para o inadimplemento do comprador aplica-se de forma inversa ao vendedor, quando em mora (Tema 971 do STJ).

A cobrança de juros de obra após o prazo ajustado para entrega das chaves é ilícita, devendo ser restituído o valor ao consumidor (Tema 996 do STJ).

Não é permitida a cumulação de cláusula penal moratória com indenização por perdas e danos, independentemente da natureza de danos emergentes ou lucros cessantes (Tema 970 do STJ).

Configura-se o dever de indenizar por danos morais quando o atraso na entrega do imóvel é excessivo, gerando angústia e frustração que ultrapassam o mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (arts. 47, 6º, III, e 54, § 3º); CPC, art. 86; CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 966, Tema 970, Tema 971 e Tema 996; TJES, ApCiv 0021843-14.2019.8.08.0048; STJ, AgInt-EDcl-REsp 1.993.363; TJES, ApCiv 0018863-13.2016.8.08.0012.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, e conhecer e dar provimento ao recurso adesivo de FRANKLIM DO NASCIMENTO REIS, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026992-93.2016.8.08.0048

APELANTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTRO

APELADO:
FRANKLIM DO NASCIMENTO REIS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
e
FRANKLIM DO NASCIMENTO REIS
interpuseram, respectivamente,
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA
contra a r. sentença de fls. 277/283, proferida pela MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da
ação indenizatória
ajuizada por Franklin do Nascimento Reis em face de MRV Engenharia e Participações S.A.

Antes de adentrar ao mérito dos recursos, observo que a empresa recorrente aparentemente não possui interesse recursal em parte de seu apelo. Passo, pois, ao exame da questão.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO

A teor do art. 996 do Código de Processo Civil,
“[o] recurso pode ser interposto pela parte vencida [...]”.

No caso, a empresa apelante devolve a controvérsia sobre o pedido de indenização de danos morais. No entanto, a r. Sentença julgou improcedente o pedido nesse particular, não havendo sucumbência que justifique a interposição de recurso pela construtura a respeito deste capítulo do provimento.

Assim, por não haver interesse recursal em relação à indenização por danos morais,
NÃO CONHEÇO
do tópico
“DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. EVENTUALIDADE. NECESSIDADE DO REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO”.

Via reflexa, preenchidos os outros requisitos de admissibilidade do recurso,
conheço parcialmente
do recurso da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A..

Por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e em conformidade com o art. 997 do CPC,
conheço
do apelo adesivo de FRANKLIM DO NASCIMENTO REIS.

DO MÉRITO

DO RECURSO DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Ao revolver os autos, constato que o apelado ajuizou ação indenizatória visando a condenação da apelante pelos danos materiais e morais em virtude do atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes.

Em relação ao prazo de entrega do imóvel, o item 5 do contrato de compra e venda de fls. 55/56 estabeleceu que a
“a previsão para entrega de chaves será de 31 Trinta e Um meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis”.
Já o contrato por instrumento particular de venda e compra de terreno e financiamento para construção de terreno habitacional (fls. 72/95) fixou a data de 17 de agosto de 2014 como prazo previsto para a entrega do imóvel, conforme se vê na alínea “C.10”.

Diante da controvérsia, rememoro que o Col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por ocasião do julgamento do Tema n. 966 que
“
na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel,
o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento
, ou
a nenhum outro negócio jurídico
, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
”.

Aplica-se o entendimento supracitado, haja vista que a aquisição do imóvel foi por meio de contrato de financiamento de instituição bancária ligada ao programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”. Assim, mostra-se abusivo o item 5 do contrato supracitado por estipular a previsão de entrega após o registro do contrato em cartório, porquanto o prazo de finalização da obra é definido unilateralmente pela empresa e estabelecido de forma indeterminada pela construtora, revelando flagrante desequilíbrio entre as partes.

Ademais, correto o MM. Juízo
a quo
ao interpretar as cláusulas contratuais de forma favorável ao consumidor, à luz do que determina o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, pois a condição imposta destoa da necessária precisão e certeza que devem conter os contratos de adesão, além de descumprir o dever de informação ao contratante, a teor do que determina os arts. 6º, III, e 54, §3º, do CDC.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

[...] 2. A previsão de duas datas para a entrega do bem, sendo atrelada ao contrato de financiamento firmado com o agente financeiro, não se mostra razoável, evidenciando contradição e imprecisão na redação das cláusulas contratuais, nos termos do que dispõe o tema n° 996 do colendo STJ, razão pela qual, segundo disposto no art. 47 CDC, em caso de dúvida quanto ao alcance das cláusulas contratuais, a interpretação deve ser mais favorável ao consumidor, não se podendo restringir direitos deste com base em interpretação menos favorável. [...] (TJES, ApCiv 0021843-14.2019.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, jul. 30/07/2024).

Diante disso, correta a r. Sentença ao considerar a previsão de entrega o dia 17 de agosto de 2014, que, somado ao prazo de prorrogação contratual de 180 (cento e oitenta dias),
findou-se em 13 de fevereiro de 2015
.

Via reflexa, considerando que o imóvel foi entregue apenas em 05 de outubro de 2015,
confirmo o atraso na entrega do imóvel por período de 7 meses e 21 dias
.

Constatado o atraso,
deve-se manter a r. Sentença na parte que condena a apelante ao pagamento da multa moratória
.

Disciplinando o referido ponto, o contrato firmado pelas partes estabeleceu o seguinte (fl. 73):

4.2) ATRASO DO PAGAMENTO:

A impontualidade no pagamento de qualquer das prestações referidas no Quadro Resumo, importará na cobrança do seu valor atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido das seguintes penalidades:

a) Juros de 1% (hum por cento) a.m;

b) Multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da prestação em atraso atualizado e já acrescido dos juros citados na alínea "a" supra.

A respeito da possibilidade de reversão da cláusula penal, a jurisprudência do Col. STJ firmou a seguinte tese repetitiva:

TEMA 971: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Logo, não assiste razão à apelante nesse particular, haja vista que o apelado visava o pagamento da cláusula penal em razão da mora da construtora, a fim de se ver indenizado pelos prejuízos sofridos pelo atraso no cumprimento da obrigação, o que, conforme acima delineado, é plenamente possível.

Ademais, não prospera a argumentação do recorrente quando afirma que a r. Sentença impôs a incidência da multa sobre o valor do imóvel. Na verdade, o provimento é claro que ao determinar que a multa e os juros moratórios serão calculados na forma da cláusula 4.2 do contrato, isto é, sobre o valor das prestações efetivamente quitadas.

Mantida, pois, a condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula penal pelo inadimplemento.

Sobre a cumulação da multa moratória com os lucros cessantes
, vale citar que, em sede de julgamento repetitivo, o Col. Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o seguinte tema:

TEMA 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

A par disso, observo que o MM. Juízo
a quo
condenou a apelante ao ressarcimento pelos alugueres despendidos no período de atraso de entrega da obra, sob o argumento de que não seriam lucros cessantes, mas sim danos emergentes.

No entanto, a jurisprudência iterativa do Col. STJ tem afirmado a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com condenação ao pagamento de indenização em perdas e dano. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO HABITACIONAL (SFH). ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL E DANOS EMERGENTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Independentemente do caráter da cláusula penal, se moratória ou compensatória,
não cabe a cumulação com indenização por perdas e danos, seja na modalidade lucros cessantes ou
danos emergentes
.
Precedentes. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.993.363; Proc. 2022/0084680-1; RN; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 22/05/2023) (grifei).

Nesse mesmo sentido tem compreendido esta Eg. Câmara:

[...] 1. Consoante posição fixada sob o rito dos recursos repetitivos, não há possibilidade de cumulação da mencionada cláusula penal com lucros cessantes (Tema 970). E, a despeito de não constar expressamente da tese firmada a impossibilidade da cumulação também com o “dano emergente”, aplicável quando há pagamento de aluguel de outra moradia, pelo adquirente, enquanto perdura o atraso da entrega, o c. Superior Tribunal de Justiça, no voto condutor do REsp 1.631.485/DF, submetido ao rito dos recurso repetitivo (Tema 971), consignou expressamente que “havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes”. Precedentes deste e. TJES. 2. Assim, mostra-se descabida a condenação da apelante em restituir os valores pagos pelos apelados a título de aluguel no período da mora (danos emergentes). [...] (TJES, ApCiv 0024148-78.2013.8.08.0048, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julg. 02/02/2023).

Assim, assiste razão à apelante, devendo-se decotar a condenação aos danos emergentes alegados na exordial.

No que se refere aos juros da obra
, entendo que não deve prosperar a tese trazida pela recorrente.

Consoante entendimento firmado pelo Col. STJ no Tema Repetitivo n. 996,
“
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
”
.

Esse, inclusive, era o entendimento histórico deste Eg. Tribunal. Vejamos:

[...] 1) A taxa de evolução da obra representa nada mais do que os juros e atualização monetária mensais devidos pelo mutuário às instituições bancárias, em razão do empréstimo contraído para o financiamento do empreendimento imobiliário, durante o período de construção. 2)
O entendimento predominante na jurisprudência converge para legalidade da cobrança da taxa de evolução da obra durante o prazo previsto para a conclusão do empreendimento. Uma vez configurada a mora da construtora, torna-se
indevido
o pagamento.
[...] (Agravo de Instrumento nº 048169001517, Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, J. 09/08/2016, DJe 19/08/2016 - grifei).

No caso, constatado o atraso na entrega da obra, conforme acima definido, correta a r. Sentença ao condenar a apelante à restituição do valor de juros da obra quitado pelo apelado pelo período de atraso.

Com isso,
mantém-se a r. Sentença nesse particular.

DO RECURSO ADESIVO DE FRANKLIM DO NASCIMENTO REIS

O MM. Juízo de Origem julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em virtude do atraso na entrega do imóvel do consumidor.

Irresignado, o autor apela defendendo a existência de lesão aos seus direitos personalíssimos. Pugna, então, pela reforma da sentença para que a construtora seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Com razão.

Sobre a caracterização do dano moral decorrente do atraso na entrega do imóvel, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nesses casos, há um mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral indenizável. Senão, vejamos:

[...]. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. [...] (AgInt no AREsp n. 2.180.060/RJ, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS
, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

Dessa forma, ainda que se trate de imóvel adquirido no programa federal Minha Casa Minha Vida, isso, por si só, não conduz à existência do abalo de ordem moral em caso de demora na entrega do imóvel pela construtora.

Ocorre que, no caso em julgamento, a data prevista para a entrega do imóvel foi o dia
17 de agosto de 2014
, prorrogada até
13 de fevereiro de 2015
, mas a efetiva entrega do empreendimento imobiliário só ocorreu em
05 de outubro de 2015
.

Dessa maneira, filio-me à corrente sedimentada no âmbito do colendo STJ no sentido de que a demora excessiva na entrega de unidade mobiliária é capaz de gerar dano na esfera moral passível de indenização.

Nesta corte, já tem se reconhecido o dever de indenizar em casos de atraso de entrega de imóvel por período similar ao caso dos autos. Vejamos:

[...] 7- O atraso na entrega da obra foi de 07 (sete) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo, no qual o Apelante teve necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais. (TJES, 0018863-13.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julg. 31/03/2023).

Por fim, no que se refere ao
quantum
indenizatório, balizado na jurisprudência do colendo STJ e mesmo deste eg. TJES, e considerando as especificidades, de modo que observado o método bifásico de arbitramento, entendo por razoável o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim,
comporta reforma a r. Sentença em relação ao pedido de indenização por danos morais.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. para afastar a condenação ao ressarcimento dos danos emergentes, pagos a título de despesas locatícias e
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo de FRANKLIM DO NASCIMENTO REIS para condenar a construtora ao pagamento de R$5.000 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Via reflexa, o autor decaiu de parte mínima dos pedidos iniciais. Assim, a teor do art. 86, do CPC, reformo o arbitramento da verba sucumbencial, devendo MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. arcar com as custas processuais e pelo pagamento de 15% sobre o valor da condenação a título de honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 18/11/2024 a 22/11/2024

Voto: Acompanho o voto da Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões